Tribunal: CARF
Processo: 10805.001307/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001307/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.370 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIZ GONZAGA MAIA SOUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO.
MÉRITO DO RECURSO NÃO APRECIADO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001307/2009-62
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001307/2009-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, intempestiva a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 35 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento, de fls. 35 a 39, referente ao
ano-calendário 2005 (DIRPF/2006), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF Suplementar (R$ 5.677,78) e multa de ofício
(R$4.258,33) que, com juros de mora calculados até 27/02/2009, totaliza o valor de
R$11.876,20 (fl.35).
O lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
Uniodonto do ABC Cooperativa Odontológica, CNPJ 53.864.922/0001-03, por
dependente do contribuinte com CPF 949.567.588-04, no valor de R$ 30.727,25, com
retenção de imposto de renda sobre os rendimentos omitidos de R$1.234,14 (fl.37).
Cientificado da lavratura da peça fiscal em 09/03/2009 (fl.41), o contribuinte apresentou
impugnação, de fls. 02 a 11, em 09/06/2009 (fl.02), intempestivamente (fl.43),
alegando, em preliminar, que:
1) o impugnante mudou-se de sua antiga residência, localizada no endereço informado
na notificação de lançamento, em dezembro de 2008; que a notificação foi entregue
naquele endereço, em 09/03/2009, motivo pelo qual não foi recebida pelo impugnante;
que o impugnante somente tomou conhecimento do lançamento ao tentar obter, sem
sucesso, uma certidão negativa de débitos federais; que quando foi à agência da RFB
em Santo André é que foi informado da irregularidade em sua declaração;
3) soube ainda, naquela oportunidade, que a notificação de lançamento havia sido
recebida em seu antigo endereço, por uma pessoa desconhecida, de nome Washington,
que assinou o Aviso de Recebimento; que soube que o prazo para impugnação já havia
se esgotado e que, por isso, restava-lhe apenas pagar o tributo, ainda que lançado com
base em um fato gerador inexistente;
4) o impugnante viu-se devedor do montante de R$ 11.876,20 e impedido de obter uma
certidão do Estado, por simples erro no preenchimento de um documento;
5) considera nula a intimação, visto que somente tomou conhecimento do lançamento
ao comparecer à agência da RFB, pois não recebeu a notificação, remetida ao seu antigo
endereço residencial e assinada por pessoa desconhecida; que a intimação não foi
recebida pelo impugnante, o que significa dizer que a intimação não atingiu seu
objetivo, não foi profícua;
6) a correta interpretação do Decreto n° 70.235/72, à luz dos princípios da Constituição
de 1988, é no sentido de que quando resultar improfícua a intimação, esta não pode ser
simplesmente presumida pelo Fisco, sem que antes se adote as providências mínimas
para tentar efetivá-la; que o Decreto n° 70.235/72, no § 1o do art. 23, determina que a
intimação seja realizada por edital quando esta resultar improfícua, providência que não
foi tomada no caso presente;
7) não se está a ignorar o fato que artigo 30 do Decreto n° 3.000/1999 impõe ao
contribuinte o dever de comunicar a mudança de sua residência ao Fisco no prazo de
trinta dias; que, contudo, o seu mero descumprimento não permite supor renúncia do
contribuinte ao direito ao contraditório, mesmo porque este é um direito irrenunciável,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001307/2009-62

uma garantia individual fundamental; que é de notar ainda, que o referido artigo 30 do
Decreto n° 3.000/1999, em seu parágrafo único, estabelece que a comunicação da
mudança pode ser feita quando da entrega da declaração de rendimentos pelo
contribuinte, o que foi feito pelo impugnante em sua declaração de 2009;
8) tivesse a notificação sido expedida pelo Fisco dois meses antes ou reiterada dois
meses após a data de sua expedição o inconveniente de seu não recebimento pelo
impugnante teria sido evitado; explica que a notificação foi expedida em fevereiro de
2009; dois meses antes, em dezembro de 2008, o impugnante ainda não havia se
mudado e certamente receberia a notificação; dois meses após, em abril de 2009, o
impugnante já haveria entregue sua declaração de ajuste de 2009, da qual constaria
(como de fato constou) seu novo endereço;
9) mesmo verificando que a notificação não havia sido recebida pelo Impugnante, mas
por um tal Washington, o fisco não se deu ao trabalho de verificar em seus sistemas se o
impugnante havia informado um novo endereço em sua declaração de 2009; portanto, a
notificação de lançamento é nula de pleno direito;
10) mesmo que assim não fosse, considerando que o fundamento da presente
impugnação constitui a inexistência de fato gerador, posto que o lançamento foi feito
com base em erro de fato na declaração, não há que se falar em preclusão.
E, quanto à questão de mérito do litígio, alega que:
11) cometeu um erro em sua declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-
calendário 2005, ao incluir sua esposa, Maria Salafia Voltatoni Maia Souto, entre os
seus dependentes; que o impugnante jamais teve a intenção de omitir seus rendimentos
sujeitos à tributação; tanto que a esposa do impugnante apresentou declaração de
imposto de renda no exercício de 2006 (fls. 25 a 29); que estamos diante de um evidente
erro de fato no preenchimento da declaração; que esperava que, na revisão de ofício da
sua declaração, sua esposa fosse excluída de seu quadro de dependentes, visto que ela
apresentou declaração em separado; que, ao contrário, o fisco retificou a declaração do
impugnante para integrar aos seus rendimentos o de sua esposa e sobre ele fazer incidir
(novamente) imposto e a respectiva multa;
12) a exigência tributária, por se basear no principio da legalidade, não pode prevalecer
quando comprovado que inexiste o fato gerador; que é exatamente esta a situação
presente: o impugnante não auferiu a renda sobre a qual incidiria o imposto
supostamente devido; que os rendimentos considerados omitidos foram auferidos pela
Sra. Marisa Salafia Voltatoni Maia Souto, esposa do Impugnante, conforme informado
na declaração dela;
13) que o Fisco erra, onde erra, duas vezes: obteve a informação do rendimento auferido
pela esposa do impugnante na própria declaração por ela apresentada, sendo de seu
conhecimento, portanto, que sobre este rendimento já incidiu o imposto de renda; que
pelo fato de o Impugnante haver, por equivoco, incluído a esposa entre os dependentes
informados em sua declaração, o Fisco concluiu que sobre o mesmo fato gerador, sobre
a mesma renda, deveria novamente incidir imposto de renda, em claro bis in idem;
14) deveria o Fisco, diante da situação narrada, simplesmente retificar de oficio a
declaração para excluir a esposa do campo de dependentes da declaração; que o Código
Tributário Nacional é expresso nesse sentido; que em seu art. 147, § 2°, impõe à
autoridade administrativa o dever de retificar de oficio os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame; que o Fisco, ao deparar-se com duas alternativas possíveis,
uma correta e outra rentável, prefere sempre a segunda, ainda que isto implique em
enriquecimento sem causa;
15) não há qualquer possibilidade de ser mantido o lançamento impugnado, posto que
pretende fazer incidir tributo sobre fato gerador inexistente; que tampouco pode
subsistir a multa imposta ao Impugnante; que o Judiciário já de longa data vem
afirmando que a regra do art. 136 do Código Tributário Nacional deve ser interpretada
em consonância com o art. 112, III, do mesmo diploma; que a imposição de multa feita
na notificação de lançamento não encontra guarida no ordenamento jurídico; que o erro
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001307/2009-62

cometido pelo impugnante foi ratificado pelo Fisco, que em vez de corrigi-lo de oficio,
diante de sua evidente ocorrência e da inexistência de fato gerador, sobre ele fez incidir
tributação;
16) requer que seja reconhecida a nulidade de sua intimação, com a consequente
apreciação desta Impugnação, e no mérito seja reconhecida a insubsistência do
lançamento, para o fim de cancelar o débito fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
Considera-se intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso
do prazo estabelecido na legislação que rege o processo administrativo
fiscal. Assim, a defesa apresentada não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do processo e nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às demais alegações de defesa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2013 (e-fls. 61), o sujeito
passivo interpôs, em 26/09/2013 (e-fls. 63), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser apreciado.
O litígio recai sobre apreciação da tempestividade da impugnação.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação em relação à tempestividade da peça de defesa,
nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão:
...
A questão preliminar a ser discutida nestes autos reside na tempestividade da
apresentação da impugnação. Para tanto, reproduzem-se a seguir, os artigos do Decreto
70.235/1972 que disciplinam a matéria.
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Por sua vez, estabelece o art. 23:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I – (...)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001307/2009-62

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I – (...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)”
No que concerne ao domicílio tributário, dispõe o inciso I do §4o do mesmo artigo 23,
com a redação dada pela Lei no 11.196/2005, que:
“§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;”
E dispõe ainda o art. 30 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto no
3.000/1999), com fundamento no art. 195 do Decreto-Lei no 5.844/1943, que é dever do
sujeito passivo informar corretamente o seu domicílio tributário à Receita Federal do
Brasil, in verbis:
“Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para
outro ou de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a
comunicar essa mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta
dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da
Receita Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da
declaração de rendimentos das pessoas físicas.”
Compulsando os autos, verifica-se que os elementos nele contidos corroboram a
observação feita pela autoridade preparadora no despacho de fl.43, de que a impugnação
é intempestiva.
Consta dos autos o Aviso de Recebimento (AR), na fl. 41, mostrando que a notificação
em questão foi entregue no domicílio tributário do contribuinte constante dos arquivos
da RFB quando da lavratura da presente notificação, em 25/02/2009: Rua Bernardo
Guimarães, 51, apto 31 –Vila Guarara – Santo André – CEP 09132-000 (fl.44/45).
...
Assim, uma vez expirado o prazo legal de até trinta dias para instauração do
contraditório, a defesa apresentada não caracteriza impugnação e, tampouco,
instaura a fase litigiosa do processo. Por essa razão, o mérito das alegações porventura
nelas veiculadas não comporta julgamento de primeira instância, ...: (ora grifado)
...
Uma vez que a impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase
litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito, não há que ser provido o Recurso Voluntário,
por perempto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001307/2009-62

Fl. 92
DF CARF MF
Original